Tribunal: TJDFT
Processo: 0743556-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0743556-70.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANGELA DE QUEIROZ APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Intime-se a parte requerente do benefício para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil, instruindo os autos com cópia dos 3 (três) últimos contracheques, declaração do imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, os 3 (três) últimos extratos de conta corrente ou poupança, dentre outros documentos que atestem a situação alegada. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator